Tribunal: TJES
Processo: 0002715-82.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002715-82.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO MAXIMO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: ELIANA FERRARI SIVIERO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DUPLA GARANTIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERVIDOR AUTOR DO ATO. TEMA 940 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
O Supremo Tribunal Federal,
no âmbito do tema repetitivo nº 940, fixou a seguinte tese: “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
2.
Desse modo, se o servidor público caus
ar
dano a terceiro no exercício de suas funções, como se alega ter ocorrido na hipótese em julgamento, a obrigação primeira de indenizar é da Administração Pública, não sendo possível estabelecer a responsabilidade
per saltum
do servidor.
3.
Não se verifica nenhum erro no procedimento adotado pelo MM Juiz de piso, pois, de acordo com o disposto no artigo 332 do Código de Processo Civil, as causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento de recursos repetitivos.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002715-82.2020.8.08.0012

APELANTE: JOÃO MÁXIMO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: ELIANA FERRARI SIVIERO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta em face da sentença de fls. 125/128, proferida pelo MM Juiz da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica que, nos autos da presente
“Ação Indenizatória”
ajuizada por João Máximo Pereira dos Santos em desfavor da MM Juíza Eliana Ferrari Siviero, julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, IV e VI do CPC.

Em suas razões recursais (fls. 143/152) o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:
(i)
que sofreu prisão ilegal nos autos da Ação Criminal nº 0015077-29.2014.8.08.0012, decretada pela MM Juíza da 4ª Vara Criminal de Cariacica, ora Apelada;
(ii)
que a requerida manteve o Autor encarcerado por cerca de 5 (cinco) anos, apesar dos pareceres do Ministério Público favoráveis à sua soltura;
(iii)
que a requerida possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois “
a Fazenda estadual, quando eleva alguém a um cargo, é porque ele se mostrou apto, capacitado e especialista, então, por esse motivo, o especialista deve responder
”; e
(iv)
que houve
“error in procedendo
” na presente hipótese, considerando que o MM Juiz de piso proferiu sentença sem antes determinar a citação da requerida.

Pois bem. Ao que se depreende dos autos a presente ação indenizatória foi ajuizada por João Máximo Pereira dos Santos em desfavor da MM Juíza Eliana Ferrari Siviero, que, nos autos da Ação Criminal nº 0015077-29.2014.8.08.0012, em trâmite perante a 4ª Vara Criminal de Cariacica, teria supostamente decretado a prisão ilegal daquele.

Após a leitura da sentença ora recorrida verifica-se que a mesma não merece reparos, considerando que se encontra em plena consonância com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual as ações de responsabilidade civil fundadas no art. 37, § 6º, da Constituição da República devem ser propostas apenas contra a Administração Pública, cabendo ao ente público demandado, em ação de regresso, ressarcir-se perante o servidor, quando esse houver atuado com dolo ou culpa.

O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do tema repetitivo nº 940, fixou a seguinte tese: “
A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”.

Desse modo, se o servidor público causar dano a terceiro no exercício de suas funções, como se alega ter ocorrido na hipótese em julgamento, a obrigação primeira de indenizar é da Administração Pública, não sendo possível estabelecer a responsabilidade
per saltum
do servidor.

Acerca do tema cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DUPLA GARANTIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERVIDOR AUTOR DO ATO. TEMA 940 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2º, DO CPC ATENDIDOS. MINORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos da tese fixada pelo Pretório Excelso no âmbito do tema repetitivo n. 940, “a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 2. Em nosso ordenamento jurídico, resta consagrada a teoria da dupla garantia, segundo a qual há, em primeiro plano, a responsabilidade do Estado perante o particular e, em segundo lugar, o direito de regresso desse em face do causador do dano, se demonstrada a culpa ou o dolo. 3. No caso, o condutor do veículo pertencente ao Município Agravado não pode figurar no polo passivo da ação indenizatória, o qual deve ser composto exclusivamente pelo Ente Municipal. 4. A tese firmada pelo Pretório Excelso em sede de julgamento de repercussão geral é precedente normativo formalmente vinculante, conforme art. 927, III, do CPC, razão pela qual tal
ratio decidendi
deve obrigatoriamente ser reproduzida nos casos cujos fatos materiais sejam semelhantes. 5. In casu, os honorários advocatícios foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, percentual que, à luz dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC), se revela adequado aos contornos da lide, considerando que a demanda teve início no ano de 2021 e a patrona do Agravado, além da peça defensiva, realizou outros atos, como a audiência na qual a decisão objurgada foi proferida. 6. Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5009877-11.2022.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, Data: 04/08/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MÉDICO. HOSPITAL FILANTRÓPICO. SUS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE PÚBLICO. RECURSO PROVIDO.
1. O E. STF, quando do julgamento do RE 1027633, sob regime de repercussão geral, firmou entendimento de que “a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” (Tema 940). 2. De tal modo, como o serviço foi prestado em hospital filantrópico de utilidade pública, a ora agravante, agente público que prestou o atendimento, é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação de origem. 3. Recurso provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5010162-04.2022.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 23/03/2023).

Desse modo, considerando que se busca indenização por danos que teriam decorrido em razão da atuação de servidor público no exercício de suas funções, impõe-se a observância da tese firmada pelo STF no Tema n.º 940/STF, com o reconhecimento da ilegitimidade da requerida, tal qual decidido na sentença impugnada.

Ademais, não avisto nenhum erro no procedimento adotado pelo MM Juiz de piso, pois, de acordo com o disposto no artigo 332 do Código de Processo Civil:

Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II - acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

III - entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 3% (três por cento), para somar um total de honorários devidos de 13% (treze por cento) sobre o valor da causa, a serem suportados pelos Apelantes.

Todavia, considerando que a parte sucumbente encontra-se amparada pela assistência judiciária gratuita, a exigibilidade das verbas de sucumbência em relação à mesma encontra-se condicionada à modificação de sua situação patrimonial, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.